Tribunal: TJSP
Processo: 2228074-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade acolhida para afastar a cobrança da taxa de sinistro, diante de decisão do STF que reconheceu sua inconstitucionalidade. Pretensão de permanência dos efeitos jurídicos da coisa julgada formada em anterior ação direta de inconstitucionalidade. Descabimento. Superveniência de decisão da Suprema Corte em sentido contrário capaz

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade acolhida para afastar a cobrança da taxa de sinistro, diante de decisão do STF que reconheceu sua inconstitucionalidade. Pretensão de permanência dos efeitos jurídicos da coisa julgada formada em anterior ação direta de inconstitucionalidade. Descabimento. Superveniência de decisão da Suprema Corte em sentido contrário capaz de infirmar os efeitos da coisa julgada. Decisão mantida. Recurso não provido.